Tribunal: TJBA
Processo: 8000951-50.2019.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000951-50.2019.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARILEIDE SOUSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AMARAY DA SILVA MOTA JUNIOR

APELADO: SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO RODRIGUES FERREIRA DOS REIS, VANDER LUIS DE JESUS PASSOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFILTRAÇÕES EM IMÓVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Para o reconhecimento da responsabilidade civil por danos decorrentes do direito de vizinhança, exige-se a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do réu e o dano alegado.

2. Laudos técnicos e provas testemunhais constantes nos autos não evidenciam, de forma inequívoca, que as infiltrações no imóvel da autora decorreram exclusivamente da construção realizada pelo vizinho, ora recorrido.

3. Inexistente conduta ilícita ou culpa, bem como abalo concreto à esfera extrapatrimonial da parte autora, não se caracteriza o dano moral.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Aplicação do art. 85, § 11, do CPC. Honorários majorados de R$ 2.000,00 para R$ 2.400,00.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000951-50.2019.8.05.0138, em que figuram como apelante
MARILEIDE SOUSA DOS SANTOS
e como apelado
SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25